Tribunal: TJSP
Processo: 7000439-03.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000439-03.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDUARDO RODRIGUES MESQUITA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000439-03.2020.8.26.0482 -Voto no 36.681
2
VOTO no 36.681
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7000439-03.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.124.860
AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES MESQUITA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
EDUARDO
RODRIGUES
MESQUITA

interpôs
agravo em execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, que, nos autos da execução criminal no 1.124.860, reconheceu
falta disciplinar grave cometida em 05/01/2019, decretou a perda de
1/3 do tempo remido anteriormente à falta e determinou e a interrupção
do lapso temporal para fins de progressão.
No mérito, requer a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pede desclassificação pra falta média e perdimento de
apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
É dos autos que no dia 05/01/2019, a esposa do
agravante tentou entrar na unidade com material proibido (trigo em
grão), caracterizando, assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000439-03.2020.8.26.0482 -Voto no 36.681
3
termos do artigo 50, inciso VI, c.c art. 39, II, ambos da LEP.
Os agentes penitenciários afirmaram de forma
uníssona que o réu assumiu a propriedade dos alimentos apreendidos.
A esposa do réu foi ouvida e afirmou que realmente levou os alimentos,
porém não sabia da proibição.
O réu negou os fatos. Disse que assumiu a
propriedade dos alimento para não prejudicar os outros presos.
Todavia, não obstante a il. Defesa alegar falta de
provas, deve prevalecer as declarações dos agentes de segurança, pois,
como funcionários públicos que são, gozam de fé pública, devendo seus
depoimentos ser aceitos como verdadeiros, máxime quando inexiste
qualquer indício, de que alguém quis prejudicá-lo.
Além disso, a esposa do agravante assumiu que
levou os alimentos proibidos.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, incisos VI, c.c.
art. 39, ambos da LEP, sendo incabível a absolvição ou desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei de
Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção de
progressão de regime.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000439-03.2020.8.26.0482 -Voto no 36.681
4
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão do
benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no 990.09.223734-
9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à terapêutica
penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo para obtenção
do benefício da progressão de regime, ainda que não tenha sofrido o
efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a pena no regime
fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo 127,
da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, fundamentando o MM. Juiz, ainda que sucintamente, o
índice escolhido “para garantia do princípio da suficiência da pena em
face do caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora
do primado da disciplina”, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000439-03.2020.8.26.0482 -Voto no 36.681
5